Tribunal: TJDFT
Processo: 0042060-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AUTOMÓVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, §4-A, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO PELO ART. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a execução em razão do implemento da prescrição intercorrente, conforme art. 924, inciso V, do CPC. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pela declaração de nulidade daquele importante ao processual praticado pelo juiz, em razão da violação à vedação da decisão surpresa e à coisa julgada havida no agravo de instrumento no 0736245-94.2023.8.07.0000, que afastou a ocorrência da prescrição. Em relação ao mérito, pede a reforma da sentença, afastando o entendimento do Juízo a quo, pois na hipótese, dentre outros fundamentos, a prescrição intercorrente não poderia ser declarada, haja vista o curso de medidas constritivas exitosas, a impedir a mencionada declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se diante de medidas constritivas válidas houve o implemento da prescrição intercorrente e (ii) se a sentença padece de nulidade em razão da violação à coisa julgada e violação à vedação da decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o instituto da prescrição intercorrente, é cediço que o início de contagem do respectivo prazo tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do artigo 921, conforme o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 3.1. No presente caso, o fim do prazo da suspensão ocorreu em 10/07/2018 e, a princípio, a prescrição da pretensão executória teria seu termo a expirar em 10/07/2023, caso houvesse inércia da parte exequente nesse período, e sem se considerar, ainda, o prazo a ser acrescido decorrente da suspensão dos prazos durante o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), conforme disciplina da Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020. 3.2. Ocorre que, em 23/05/2023, a parte exequente peticionou nos autos requerendo o desarquivamento e a realização de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Ato contínuo, houve a expedição de termo de penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária de automóvel a fim de que fosse garantida a importância de R$ 33.430,09 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta reais e nove centavos), atualizada até 23/05/2023. 3.3. Nesse sentido, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz, consoante preceitua o art. 921, §4-A, do CPC. 3.4. Verifica-se, desse modo, que, além de o exequente ter agido de forma diligente na busca de bens passíveis de penhora, a constrição de bens penhoráveis (até o cumprimento de todas as suas formalidades) obstou o curso do prazo prescricional, razão pela qual deve ser reformado o entendimento de ocorrência de prescrição.
4. Não bastasse a conclusão acima exarada, também se constata, no presente caso, que o Juízo a quo reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, sem antes conferir oportunidade às partes para se manifestarem sobre a questão. 4.1. Ocorre que o artigo 10 do CPC dispõe que o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Referido dispositivo encerra o princípio de vedação de decisão surpresa. 4.2. Embora seja possível ao julgador reconhecer, de ofício, a prescrição, deve-se previamente conferir à parte contra a qual se está a decidir, oportunidade para se manifestar, sob pena de violação ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento: “1. Na forma do art. 921, §4-A, do CPC, verificada a ocorrência de constrição de bens penhoráveis, deve ser declarada a interrupção do prazo prescricional intercorrente até o implemento das formalidades da constrição. 2. O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão autoral, sem antes conferir oportunidade à parte contra a qual se decide, configura nulidade, em razão da violação ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 10, caput, 487, parágrafo único, e 921, §4-A, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0040658-87.2006.8.07.0001, Relator (a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/12/2024; TJDFT, APC 0005096-47.2016.8.07.0007, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 31/07/2024); TJDFT, APC 0708365-21.2023.8.07.0003, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 16/11/2023.